Tribunal: TJES
Processo: 5000198-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA ANACLETO KIEFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000198-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA ANACLETO KIEFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, FELIPE MARTINS FRANCA - ES34272

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA - CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 –
No que diz respeito à alegação de ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, verifico que em que pese os fatos terem ocorrido em 2021, as investigações passaram a avançar chegando à possível autoria delitiva apontando para a paciente e o corréu. Ocorre que o comportamento da paciente, buscando contato com testemunha, indica tentativa de interferir nas investigações, razão pela qual o decreto prisional se mostra devidamente fundamentado. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIELA ANACLETO KIEFER, contra suposto ato coator praticado pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que nos autos da Ação Penal nº 5042709-21.2024.8.08.0035, decretou a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores, sobretudo quanto à contemporaneidade da medida extrema.

Diante de tais elementos, requer a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Decisão de indeferimento do pedido liminar, formulado em sede de plantão judiciário (ID. 11658775).

Informações prestadas (ID. 11773134).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID. 11925173) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000198-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA ANACLETO KIEFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, FELIPE MARTINS FRANCA - ES34272

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIELA ANACLETO KIEFER, contra suposto ato coator praticado pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que nos autos da Ação Penal nº 5042709-21.2024.8.08.0035, decretou a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores, sobretudo quanto à contemporaneidade da medida extrema.

Diante de tais elementos, requer a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Extrai-se o contexto fático da denúncia:

“
No dia 29 de agosto de 2021, em um Loteamento às margens da Rua Rio Doce, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, os denunciados THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e GABRIELLA ANACLETO KIEFER com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de pessoa do sexo masculino não identificada, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico de fls. 09 do id 56513077 as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da denunciada Gabriela ter visualizado por meio de câmeras do seu celular que a vítima havia invadido a sua Clínica (Instituto KIEFER) para praticar furtos.

Ato contínuo Gabriella entrou em contato com o denunciado THIAGO, seu namorado à época dos fatos, tendo ambos se dirigido ao local, rendido a vítima, amarrando-a e em seguida efetuado nela um disparo de arma de fogo ainda no local. Em seguida a vítima foi colocada pelos acusados no veículo da denunciada e levada para o bairro Vale Encantado, onde consumaram o homicídio.

O crime foi praticado mediante violência eis que a vítima foi encontrada com os pés e mãos amarrados com corda e com as duas pernas quebradas. Além disso tinha perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora atacada de surpresa quando se encontravam no interior da clínica da denunciada, sendo surpreendidos pelos autores que chegaram efetuando disparo de arma de fogo.

O denunciado THIAGO também teve a sua autoria confirmada no delito através da análise constante do Laudo Pericial de Comparação Balística entre os elementos de munição recolhidos do crime e os elementos extraídos do corpo da vítima de homicídio (RG DML 1502/21), com os padrões coletados na pistola Berreta, modelo 950B, calibre 6,35 (2,5 AUTO), nº de série M66201, apreendida conforme BU nº 53539596, na data de 23/01/2024, em posse do denunciado, durante a operação “CRIPTOVET”, realizada pelo Ministério Público, através do GAECO, em 23/01/2024. Em 25/01/2024 foi disponibilizado o Laudo de Confronto Balístico Nº 4055/24, tendo como resultado de confronto balístico que tanto os 03 (três) projéteis retirados do cadáver (RG DML 1502/21), quanto os 03 (três) estojos deflagrados recolhidos no local, são compatíveis com a pistola Berreta acima descrita.”

No que se refere à alegação de que a prisão preventiva carece dos requisitos autorizadores, sobretudo quanto à contemporaneidade da medida extrema, entendo que melhor sorte não assiste aos impetrantes.

Conforme consta nos autos, o crime ocorreu em agosto de 2021. Entretanto, apenas em janeiro de 2024, com a deflagração da operação "Criptovet", surgiram os primeiros elementos que indicavam a autoria, notadamente pela apreensão da arma de fogo com o corréu Thiago Oliveira do Nascimento. A perícia balística confirmou a compatibilidade dos vestígios dos disparos, com os projéteis retirados do corpo da vítima.

Além disso, declarações prestadas por uma testemunha protegida reforçaram os indícios de autoria do crime de homicídio investigado.

Diante dessas novas evidências, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do corréu Thiago e pela aplicação de medidas cautelares à ora paciente, consistentes na monitoração eletrônica e na proibição de se ausentar da Comarca.

A Magistrada responsável pelo caso determinou, em relação à paciente, a proibição de se ausentar da Comarca e de manter contato com o corréu. No entanto, com o avanço das investigações, constatou-se que Gabriela manteve contato com uma das testemunhas, exatamente no dia em que esta prestaria depoimento na esfera policial.

Ainda que se argumente que a restrição de contato imposta à paciente se limitava ao corréu, o comportamento evidenciado – especialmente a tentativa de se encontrar com uma testemunha prestes a depor – justifica a necessidade da prisão preventiva, para garantir a regularidade da instrução processual.

Ressalte-se que Gabriela tem pleno conhecimento dos fatos investigados e, portanto, sua atitude de procurar uma testemunha arrolada no caso, indica uma tentativa de interferência nas investigações, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva da paciente encontra respaldo na contemporaneidade de seu comportamento e na necessidade de preservação da instrução processual. Assim, estando o decreto prisional fundamentado em indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de resguardar a investigação, concluo que a medida se revela legítima e adequada.

Mediante tais fundamentos, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.